Tribunal: TJES
Processo: 5003629-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003629-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO FARIA ALVES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. NARRA A PARTE AUTOR QUE POSSUÍA UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ONDE FALTAVA 22 PARCELAS DE R$163,36 PARA QUITAR TODA A DÍVIDA. RELATA QUE A DEMANDADA ENTROU EM CONTATO COM ELE E INFORMOU QUE PODERIA QUITAR A DÍVIDA E REALIZAR UM NOVO EMPRÉSTIMO DA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR COM OS MESMO NÚMEROS DE PARCELAS PORÉM COM UM VALOR MENOR. ALEGA QUE PARA SUA SURPRESA AO RECEBER SEU SALDO BANCÁRIO E VERIFICAR SEU EXTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBSERVOU QUE A RÉ REALIZOU UM CONTRATO DIVERSO DO PACTUADO ENTRE AS PARTES, POIS FOI COBRADO O MESMO VALOR DE R$ 163,36 EM 84 VEZES. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA: I) CONDENAR A RECORRIDA EM ALTERAR O NÚMERO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO DE 84 PARCELAS PARA E A RESTITUIR OS VALORES COBRADOS ILICITAMENTE ATÉ SENTENÇA; II) NO CASO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO II QUE A RÉ SEJA CONDENADA A RESTITUIR AO RECORRENTE O VALOR DE R$ 18.256,64 JÁ CALCULADO EM DOBRO, PELA COBRANÇA INDEVIDA; III) CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$20.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM PROVAR FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. EXTRATO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONSTA SOMENTE O EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO C6 NO VALOR DE R$6.283,08 EM 84 PARCELAS. AUTOR NÃO APRESENTA NENHUM OUTRO EXTRATO PROVANDO A EXISTÊNCIA DE UM EMPRÉSTIMO ANTERIOR AO EMPRÉSTIMO 84 PARCELAS. NA CONVERSA TRAZIA AOS AUTOS PELO AUTOR, VIA APLICATIVO WHATSAPP,COM A PESSOA DE NOME “NICOLE CONSULTORA” CONSTA VÁRIAS MENSAGENS APAGADAS E OUTRAS QUE NÃO PODEM SER LIDAS, ALÉM DO MAIS NÃO HÁ PROVAS DE QUE A REFERIDA PESSOA SERIA REPRESENTANTE DO BANCO RÉU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É com voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.